Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601258-59.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. USO DE BEM PÚBLICO PARA PROMOÇÃO ELEITORAL. USO DE
REDE SOCIAL PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. PRESENÇA DE
ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM PROMOÇÃO PESSOAL. INFRAÇÃO AO
ART. 73, I, DA LEI Nº 9.504/97. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 144ª
Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR, que julgou procedente a representação
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando o recorrente ao pagamento de
multa por conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
2. O recorrente, vereador à época dos fatos, publicou vídeo em rede social
divulgando obras públicas em andamento, portando adesivo de campanha e
utilizando perfil previamente destinado à sua propaganda eleitoral.

Num. 44480216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010069000000043423035
Número do documento: 25042918010069000000043423035
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 11:58:08
3. A sentença fixou multa no patamar mínimo legal, considerando a baixa
repercussão da postagem e a ausência de elementos sobre a capacidade
econômica do recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a divulgação de obras públicas
pelo recorrente em redes sociais configura conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº
9.504/97; (ii) avaliar a adequação da multa aplicada considerando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, veda o uso de bens públicos em benefício de
candidato.
6. O Tribunal Superior Eleitoral possui jurisprudência consolidada no sentido de que
a captação de imagens de bens públicos não caracteriza, por si só, conduta vedada,
salvo quando houver promoção pessoal ou vinculação entre candidato e realização
da obra.
7. No caso, restou comprovado que o recorrente não apenas registrou imagens da
obra, mas também interagiu diretamente com os serviços prestados e manteve seus
seguidores informados sobre o andamento dos trabalhos, extrapolando a mera
captação de imagens e configurando promoção pessoal indevida.
8. O fato de a estrada filmada estar interditada ao trânsito público reforça o uso
indevido de bem público em favor da campanha do recorrente, que acessou o loca

Inteiro teor:
Num. 44480216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010069000000043423035
Número do documento: 25042918010069000000043423035
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 11:58:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.789
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601258-59.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio
Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GILMAR JOSE PETRY VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES - OAB/PR97138
ADVOGADO: THAIS DO ROSARIO CARNEIRO - OAB/PR90252
RECORRENTE: GILMAR JOSE PETRY
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES - OAB/PR97138
ADVOGADO: THAIS DO ROSARIO CARNEIRO - OAB/PR90252
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. USO DE BEM PÚBLICO PARA PROMOÇÃO ELEITORAL. USO DE
REDE SOCIAL PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. PRESENÇA DE
ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM PROMOÇÃO PESSOAL. INFRAÇÃO AO
ART. 73, I, DA LEI Nº 9.504/97. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 144ª
Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR, que julgou procedente a representação
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando o recorrente ao pagamento de
multa por conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
2. O recorrente, vereador à época dos fatos, publicou vídeo em rede social
divulgando obras públicas em andamento, portando adesivo de campanha e
utilizando perfil previamente destinado à sua propaganda eleitoral.

Num. 44480216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010069000000043423035
Número do documento: 25042918010069000000043423035
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 11:58:08
3. A sentença fixou multa no patamar mínimo legal, considerando a baixa
repercussão da postagem e a ausência de elementos sobre a capacidade
econômica do recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a divulgação de obras públicas
pelo recorrente em redes sociais configura conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº
9.504/97; (ii) avaliar a adequação da multa aplicada considerando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, veda o uso de bens públicos em benefício de
candidato.
6. O Tribunal Superior Eleitoral possui jurisprudência consolidada no sentido de que
a captação de imagens de bens públicos não caracteriza, por si só, conduta vedada,
salvo quando houver promoção pessoal ou vinculação entre candidato e realização
da obra.
7. No caso, restou comprovado que o recorrente não apenas registrou imagens da
obra, mas também interagiu diretamente com os serviços prestados e manteve seus
seguidores informados sobre o andamento dos trabalhos, extrapolando a mera
captação de imagens e configurando promoção pessoal indevida.
8. O fato de a estrada filmada estar interditada ao trânsito público reforça o uso
indevido de bem público em favor da campanha do recorrente, que acessou o local
em razão de sua condição de agente público.
9. A jurisprudência é firme ao estabelecer que a presunção de desigualdade entre os
candidatos decorre da própria prática da conduta vedada, sendo irrelevante a
alegada baixa repercussão da postagem.
10. Quanto à sanção, a multa fixada observou os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, estando no patamar mínimo legal, o que justifica sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento:
(i) A divulgação de obras públicas por candidato, com elementos que caracterizem
promoção pessoal, configura conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
(ii) A mera captação de imagens em local público não é vedada, desde que
respeitados os critérios estabelecidos na jurisprudência do TSE, notadamente a

Num. 44480216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010069000000043423035
Número do documento: 25042918010069000000043423035
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 11:58:08
ausência de identificação expressa da obra e de interação direta do candidato com
os serviços em execução.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 73, I e § 4º.
Jurisprudência relevante citada
TSE, Rp nº 119878, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 26/08/2020.
TSE, REspEl nº 060095481, rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE
14/06/2024.
TRE/PR - REPRESENTACAO nº 060024036, Acórdão, Des. Eleitoral José Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 22/10/2024
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GILMAR JOSE PETRY, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR (id 44250793), a qual
julgou procedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, ajuizada
com base em informações registradas através do aplicativo Pardal, com amparo na previsão do
art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, aplicando ao representado, ora recorrente, multa em valor
equivalente a 5.000 (cinco mil) UFIR's, pela prática de conduta vedada.
Em suas razões, o recorrente alega que:
a. A fundamentação da sentença abordou de forma superficial os pontos trazidos pela defesa;
b. Foi exposto na defesa ofertada que atualmente o representado atua como vereador da Cidade
de Fazenda Rio Grande e com isso é seu dever fiscalizar as obras públicas realizadas e que
estão em andamento na Cidade;
c. O representado, ao tomar conhecimento da denúncia via sistema Pardal, imediatamente tomou
as devidas providências para tirar o vídeo das suas redes sociais, o que por si só já demonstra a
atenção e respeito com as Eleições;

Num. 44480216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010069000000043423035
Número do documento: 25042918010069000000043423035
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 11:58:08
d. Atualmente, o eleitorado do Município de Fazenda Rio Grande, conta com 91.383 (noventa e
um mil trezentos e trinta e três) eleitores e houve apenas 44 visualizações e 6 comentários, ou
seja, completamente infundado o argumento de que houve promoção em obra pública para
projeção de candidatura;
e. No vídeo é possível perceber que o representado não faz qualquer, por mínima que seja,
menção sobre eleição ou ainda qualquer sinal de pedido de voto;
f. É preciso aplicar o princípio da razoabilidade e de forma individual, caso por caso.
Pugna pelo provimento do Recurso, para o fim de julgar improcedente a representação,
afastando-se a determinação nela contida e/ou a condenação no pagamento de multa.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou contrarrazões (ID 44250803), pleiteando a
manutenção da decisão, argumentando que:
a. O vídeo acostado aos autos demonstra que o candidato usou obra pública para promover sua
campanha eleitoral, como demonstrado pelo uso de “figurinha” eleitoral colada em sua camisa;
b. A tentativa de angariar simpatias e votos ao estabelecer uma virtual ligação com a obra pública
cria condição de desigualdade entre os concorrentes ao pleito, podendo implicar em desequilíbrio
na disputa;
c. Para configuração da conduta vedada em questão, desnecessária é a comprovação da
possibilidade ou demonstração de efeito concreto no resultado do pleito.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso (ID 44327073).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade.
Mérito
Quanto ao mérito, trata-se de Representação que tem por fundamento a prática de conduta
vedada aos agentes públicos, lastreada em denúncia apresentada pelo aplicativo Pardal,
contendo vídeo, conforme print a seguir:

Num. 44480216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010069000000043423035
Número do documento: 25042918010069000000043423035
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 11:58:08
O vídeo em questão foi publicado no perfil de rede social do recorrido, utilizado para a divulgação
de sua campanha eleitoral.

Num. 44480216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010069000000043423035
Número do documento: 25042918010069000000043423035
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 11:58:08
Após o processamento, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão deduzida em exordial,
entendendo que "Da análise da publicação em questão, extrai-se, com clareza, que o
Representado, em período vedado pela legislação eleitoral, se utilizou do contexto da realização
da obra pública visando promover sua campanha eleitoral. Informava que aqueles trabalhos que
estavam sendo realizados amenizariam a poeira no local e afirmando que manteria seus
seguidores informados sobre o desenvolvimento da obra, com intuito evidente de obter vantagem
eleitoral."
Sustenta o ora recorrente, em síntese, que à época atuava como vereador da Cidade de Fazenda
Rio Grande e com isso seria seu dever fiscalizar as obras públicas realizadas e que estão em
andamento na Cidade e que no vídeo é possível perceber que o representado não faz qualquer
menção sobre eleição ou ainda qualquer sinal de pedido de voto.
Pois bem.
A conduta vedada descrita no art. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97, assim está prevista:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de
convenção partidária;
(...)
No que tange ao inciso I, "A conduta vedada exige o uso efetivo de bem público em benefício de
candidato, não sendo suficiente a mera captação de imagens em local público sem vantagem
clara e direta para a campanha" (REl nº 060004766, Acórdão 64110, Des. José Rodrigo Sade,
Julgamento 16/092024, Publicação: 19/09/2024).
Cabe destacar que a jurisprudência firmou entendimento que permite o uso de bens públicos
como cenário de propaganda eleitoral, desde que o local seja de acesso livre, não haja
interrupção de serviços, o uso seja franqueado a outros candidatos e as imagens sejam
meramente captadas, sem encenação.
Vejamos:
DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, I E III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM PÚBLICO. USO COMUM. CESSÃO OU
USO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS. VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS.
GRAVAÇÃO
DE
PROGRAMA
ELEITORAL.
PRESENÇA
DA
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA CANDIDATA À REELEIÇÃO. CAPTAÇÃO DE IMAGENS. REUNIÃO E
ENTREVISTA COM MÉDICOS. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. SERVIDOR
PÚBLICO. CESSÃO OU USO DE SERVIÇOS. CORPO CLÍNICO DA UBS. MERA
APRESENTAÇÃO
DO
LOCAL
A
AUTORIDADES
E
ENTREVISTA
SOBRE
COTIDIANO
DE
TRABALHO.
MINISTRO
DA
SAÚDE.
INAPLICABILIDADE
DO
CONCEITO
DE
HORÁRIO
DE
EXPEDIENTE.
CONDUTA
VEDADA
NÃO

Num. 44480216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010069000000043423035
Número do documento: 25042918010069000000043423035
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 11:58:08
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPACTO
E
DE
GRAVIDADE
DO
ILÍCITO
RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MULTA. APLICAÇÃO A
CANDIDATO BENEFICIADO.
(...)
2. Gravação de propaganda eleitoral nas dependências de Unidade Básica de Saúde,
com presença da Presidente da República e do Ministro da Saúde, captação de
imagens e concessão de entrevista, por médicos.
(...)
III - Mérito
5. Para fins eleitorais, entendem-se como bens públicos de uso comum os assim
definidos pelo Código Civil e também aqueles aos quais a população em geral
tem acesso. Escolas e bibliotecas públicas também já foram consideradas bens
públicos de uso comum, desde que: (i) o local das filmagens seja de acesso livre
a qualquer pessoa; (ii) o uso das dependências seja igualmente possibilitado aos
demais candidatos (AgR-RO nº 1379-94/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em
28.11.2016); (iii) a utilização do bem se restrinja à captação de imagens,
verificada pela "ausência de interação direta entre os que são filmados e a
câmera" e de encenação (RO nº 1960-83/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, j. em 27.06.2017) e (iv) não haja interrupção da prestação do serviço ao
público em virtude das filmagens. Precedentes.
6. Para que seja constatada a mera captação de imagens, é necessário que não haja a
identificação expressa do estabelecimento público, servindo o local apenas como pano
de fundo, a fim de ilustrar as propostas dos candidatos para as áreas relacionadas ao
local das filmagens.
7. Art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997. O conjunto probatório demonstra que a conduta dos
representados extrapolou a mera captação de imagens, uma vez que: (i) medidas
preparatórias para a visita foram adotadas ante a comunicação de que um
representante do Ministério da Saúde realizaria uma visita técnica no local; (ii) a
candidata circulou por áreas internas da UBS e realizou reunião em sala administrativa,
espaços em relação aos quais não se pode presumir acesso do público em geral; (iii)
as circunstâncias não permitem concluir que outros candidatos poderiam ter
acesso idêntico. Assim, ficou configurado o uso de bem público em benefício da
candidatura.
(TSE - Representação nº119878, Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2020).
Assentadas essas premissas, passa-se a abordar a situação ora trazida para análise.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, nitidamente no vídeo é possível visualizar que o
recorrente estava utilizando seu botton/adesivo de campanha, inclusive com a mesma identidade
visual da sua fotografia de perfil na qual também apreciam suas informações de campanha.
O aludido perfil era utilizado pelo recorrente para a realização de sua propaganda eleitoral.

Num. 44480216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010069000000043423035
Número do documento: 25042918010069000000043423035
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 11:58:08
Também não se trata de imagens que já tivessem sido publicadas pela prefeitura e que fossem
de domínio público, mas sim de imagens especialmente captadas para a exploração em materiais
de campanha.
Ainda que não se olvide que o recorrente estava em exercício de seu mandato e que enquanto
representante do Poder Legislativo pudesse fiscalizar as obras em andamento, a irregularidade
não está na fiscalização em si, mas na divulgação dessa fiscalização.
Note-se que naquele momento do Calendário Eleitoral sequer a Prefeitura Municipal ou a Câmara
de Vereadores poderiam realizar a publicidade institucional em questão (das obras ou da
fiscalização), então muito menos então tal publicidade institucional poderia ser realizada de forma
oblíqua pelos candidatos ao pleito.
Por sua precisão, quanto à interação do recorrente com os serviços que estavam sendo ali
prestados, cito o parecer ministerial:
No vídeo, o representado informa que estava acompanhando as obras gravadas,
informando que estava solicitando à empresa para que passasse mais vezes por
ali para que fosse amenizada a poeira no local, bem como informando que manteria
seus seguidores informados sobre a obra.
De acordo com a jurisprudência do TSE, a mera captação de imagens em
estabelecimentos públicos é permitida desde que não haja identificação expressa do
local, e ele sirva apenas como pano de fundo para ilustrar as propostas dos candidatos
relacionadas àquela área (Rp 119878, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 26/08/2020).
No entanto, tais diretrizes não foram observadas no presente caso. Ficou
demonstrado que a conduta do representado foi além da simples captação de
imagens, pois além de ter efetuado a gravação das obras públicas, informou que
estava acompanhando o serviço realizado, bem como realizou solicitações à
empresa responsável para que fosse amenizada a poeira no local.
(Destaquei)
Ademais, ainda que a gravação dos maquinários públicos em funcionamento tenha se dado em
via pública, bem de uso comum, no vídeo o próprio recorrente afirma que a estrada estava
completamente interditada ao trânsito. Logo, o local que aparentemente se trata de estrada rural
não estava acessível aos demais cidadãos, ou seja, seu acesso estava restrito. O recorrente
somente conseguiu acessá-lo valendo-se de sua condição de agente público.
Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EM LOCAL PÚBLICO. USO DE IMAGEM DE HOSPITAL MUNICIPAL
AINDA
EM
CONSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONDUTA
VEDADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1 - Recurso Eleitoral em que o recorrente busca a reforma de sentença que julgou

Num. 44480216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010069000000043423035
Número do documento: 25042918010069000000043423035
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 11:58:08
improcedentes os pedidos de retirada de propagandas eleitorais divulgadas no
Facebook e Instagram, além da aplicação de multa, sob o fundamento de uso indevido
de imagem de hospital público em construção para fins de campanha eleitoral.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:
determinar se a utilização de imagem externa de hospital municipal em construção, em
propaganda eleitoral, caracteriza conduta vedada nos termos do art. 73, I, da Lei nº
9.504/97;
avaliar se o uso de redes sociais para divulgação de propaganda eleitoral baseada em feitos
de gestão pública por candidato à reeleição é regular.
RAZÕES DE DECIDIR
3 - A conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, referente ao uso de bem
público em campanha eleitoral, não se configura no caso de uso de imagem externa de
hospital em construção, situado em local de acesso público e irrestrito, inclusive a
outros candidatos.
4 - A mera utilização de imagem de bem público em obra não implica ilicitude
eleitoral, salvo quando demonstrada a restrição de acesso, o que não foi
comprovado nos autos.
5 - A legislação eleitoral não veda ao candidato à reeleição divulgar os feitos de sua
gestão em propaganda eleitoral, sendo lícita a utilização de redes sociais pessoais para
tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 - Recurso desprovido.Tese de julgamento:
1. A utilização de imagem externa de bem público em construção, situado em local de
livre acesso, não configura conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
2. Candidatos à reeleição podem divulgar os feitos de sua gestão em propaganda
eleitoral, inclusive em redes sociais.Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997,
art. 73, I.Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº 060219665, rel. Min. Edson
Fachin, j. 10.03.2020; TRE-PR, AIJE nº 060075017, Des. Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, DJ 03.11.2021.
(TRE/PR - REPRESENTAÇÃO nº 060024036, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 22/10/2024).
Nesse contexto, caracteriza vantagem indevida ao recorrente, vedada pelo artigo 73, inciso I, da
Lei nº 9.504/97.
É irrelevante não ter havido o dispêndio de recursos públicos, considerando que tal resultado não
é exigido para a configuração da conduta vedada, pois "o juízo presuntivo de desigualdade entre
os candidatos, decorrente das condutas vedadas, foi realizado pelo próprio legislador no caput do
art. 73 da Lei das Eleições" (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060095481, Acórdão, Min.

Num. 44480216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010069000000043423035
Número do documento: 25042918010069000000043423035
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 11:58:08
Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).
Do mesmo modo, não possui maior relevo a alegada baixa repercussão da postagem na rede
social, pois "A só prática da conduta vedada estabelece presunção objetiva da desigualdade".
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº24862, Acórdão, Min. Gomes de Barros, Publicação: RJTSE -
Revista de jurisprudência do TSE, Tomo 16, null. Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo I,
16/09/2005).
Desse modo, deve haver a aplicação das sanções previstas no §8º do art. 73 da Lei nº 9.504/97,
ao determinar que: "aplicam-se às sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem".
Quanto à multa imposta, o § 4º do art. 73 assim estabelece:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil Ufirs.
Ainda, nos termos dos precedentes da Corte Superior (Ac.-TSE, de 19.5.2022, no AgR-REspEl nº
060009781; de, 13.8.2020, na Rp nº 119878 e, de 25.6.2014, no AgR-REspe nº 122594), "a multa
deste parágrafo e a cassação do diploma do § 5º devem obedecer aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade".
E, ainda: "multas por conduta vedada devem ser fixadas considerando-se a capacidade
econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu, obedecidos os
limites deste parágrafo", (TSE - Ac.-TSE, de 10.11.2016, no AgR-REspe nº 122348 e, de
20.8.2015, no REspe nº 15888).
No presente caso, à míngua de elementos acerca da capacidade econômica do recorrente, bem
como considerando a baixa repercussão da postagem, revela-se adequada a sentença que fixou
a multa no patamar mínimo legal.
Portanto, a manutenção integral da sentença é medida impositiva.
DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44480216 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010069000000043423035
Número do documento: 25042918010069000000043423035
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 11:58:08
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601258-59.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio
Grande - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: ELEICAO
2024 GILMAR JOSE PETRY VEREADOR, GILMAR JOSE PETRY - Advogados dos RECORRENTES:
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES - PR97138, THAIS DO ROSARIO CARNEIRO -
PR90252 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - TERCEIRO
INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ - Advogados do TERCEIRO
INTERESSADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025